Tribunal: TJDFT
Processo: 0748140-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei Maria da Penha. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti demonstrado. Ausente o periculum libertatis. Ausência de periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva. Suficiência das medidas protetivas fixadas. Impetração admitida; ordem concedida.